Tribunal: TJDFT
Processo: 0713232-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0713232-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ENEL BRASIL S.A e CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG, ora autores/agravantes, em face de decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta em desfavor do ESTADO DE GOIÁS, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “ Trata-se de processo que tramita sob o procedimento comum no qual se persegue declaração de nulidade de ato administrativo c/c obrigação de fazer em face do Estado de Goiás. Afirma o requerente que o foro competente para julgamento do presente feito é o de Brasília em razão do foro de eleição pactuado na cláusula oitava do contrato celebrado entre as partes (ID 115979392, p. 6). Em uma primeira visão, o art. 63 do CPC sustenta o argumento da parte requerente. Inobstante a indicação, na exordial, da existência de cláusula de eleição de foro em contrato firmado entre as partes, tem-se que figura como parte no polo passivo Estado da Federação, que ostenta norma específica para definição de foro (artigo 52, parágrafo único, do CPC), a ensejar a vedação de eleição de foro entre as partes, ao teor do artigo 62, também do CPC. Nesses termos, confira-se o teor dos dispositivos do Códex Processual: Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal. Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. (...) Art. 62. A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes. Como se lê, figurando Estado da Federação no polo passivo, há concorrência dos foros de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. No caso, a requerente CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. tem sede em Goiânia-GO e a ENEL BRASIL S. A. sede em Niterói-RJ; o indicado contrato foi celebrado em Goiânia-GO e envolve Compra e Venda de Ações e Outras Avenças da CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. e a parte se insurge conta ato administrativo imputado ao Estado de Goiás; o requerido, ESTADO DE GOIÁS, pessoa jurídica de direito público interno, tem por sede a Cidade de Goiânia-GO. Nesse descortino, nenhum, absolutamente nenhum, tem domicílio sujeito ao território da Circunscrição Judiciária de BRASÍLIA/DF. Noutro giro, a Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei no 9.129/1981), lei local, no tocante a competência prescreve que: Art. 30 – Compete ao Juiz de Direito: I – Na Vara da Fazenda Pública Estadual: a) processar e julgar: 1 - as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas, forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, e as que lhes forem conexas ou acessórias; Aparentemente, a norma inserta no art. 63 do CPC, associada com a cláusula contratual que elege o foro de Brasília (cláusula oitava – ID 115979392, p. 6), conflita com o disposto no artigo 62 do CPC e com a Lei n. 9.129/1981, diante da conduta do Estado de Goiás de afastar a jurisdição da vara da fazenda pública lá instalada. Não se olvida que às vezes ocorre a distribuição de ações em varas cíveis do DF ou outros estados contra o Estado de Goiás, por questões diversas, mas não a escolha absolutamente aleatória deste ente do Judiciário de outro estado para julgamento de questões que lhe são importantes. Para a interpretação adequada deve se considerar o pacto federativo disposto nos artigos 18, 125 e 126 da CF/88 e no art. 16 da LC no 35/79, e, nesse prisma, a lei local n. 9.129/1981, combinada com o artigo 62 do CPC, alcança status de lei especial em relação regra do art. 63 do CPC. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. ART. 52 DO CPC. NULIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ESTADO DE GOIÁS. VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO. PRINCÍPIO REPUBLICANO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ESTADUAL DE GOIÁS. PRELIMINAR ACOLHIDA. REMESSA DOS AUTOS. 1. Ainda que proposta no foro de domicílio do autor (CPC, art. 52, parágrafo único), a presença do Estado de Goiás no polo passivo da demanda atrai a incidência do art. 30, I, alínea “a”, item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei local no 9.129/1981), que dispõe ser competência da Vara da Fazenda Pública Estadual processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas, forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, e as que lhes forem conexas ou acessórias. 2. Trata-se de lei especial em relação à regra prevista no art. 52 do CPC, uma vez que a atividade hermenêutica não pode desconsiderar o pacto federativo previsto no arts. 18, 125 e 126 da CF/88 e no art. 16 da LC no 35/79. 3. Como a ação objetiva a anulação ou a declaração de nulidade de atos praticados por outro ente federativo, não se legitima a sobreposição do princípio republicano ante a autonomia inerente ao poder constituinte decorrente. A competência da 2a Vara Cível do Gama não abrange a competência da Justiça Estadual de Goiás. 4. Em exercício de interpretação lógica e sistêmica, a regra contida no art. 52 do CPC deve circunscrever-se ao âmbito territorial de cada ente da Federação. 5. Recurso conhecido e provido. Preliminar de incompetência absoluta acolhida para determinar a remessa dos autos à Justiça Estadual de Goiás. Destaco abaixo trecho do voto do Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO, relator do julgado referenciado: "Com o PJe e os julgamentos telepresenciais, tudo ficou perto. A noção de território físico desapareceu, foi digitalizada. Mas ainda é preciso controlar a competência sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária, sobrecarregando ou esvaziando Tribunais e Juízos em geral." Destaque-se que não há qualquer fundamento fático ou jurídico que justifique a escolha aleatória da Circunscrição Judiciária de Brasília para julgamento de eventuais ações. É cabível, em hipótese tal, que a cláusula de eleição de foro seja reputada ineficaz. Confira-se a jurisprudência deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORO DE ELEIÇÃO. ABUSIVIDADE. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. DEVIDO. 1. Segundo a norma do §3o do art. 63 do CPC, "Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu." 2. De acordo com o repertório jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é válida a cláusula de eleição de foro pactuada em contrato com empresas de pequeno porte, desde que haja equilíbrio econômico entre os contratantes e que a sua incidência não obste o acesso ao Poder Judiciário a alguma das partes. 3. No caso concreto, a cláusula que elegeu o foro de Brasília para dirimir a controvérsia da parte autora, que tem domicilio no Rio de Janeiro, e da parte ré, que tem domicílio em Mipibu/RN, revela-se abusiva, em razão da notória desigualdade econômica das partes. 4. Negou-se provimento ao recurso.” (TJDFT. Acórdão 1354015, 07075223620218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no PJe: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse diapasão, autorizar o Estado do Goiás a inserir uma cláusula de eleição de foro como a acima referida, com empresa que prestará serviços à sua população (e não à do Distrito Federal), equivalerá a reconhecer a imprestabilidade das varas de fazenda de referido Estado, o que não se deve admitir, pela reconhecida qualidade dos serviços ali desenvolvidos, e ainda mais pelo artigo 62 do Código de Processo Civil. Assim, declaro a incompetência absoluta deste Juízo, por consequência, declino da competência para uma das Varas Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia/GO com as homenagens de estilo. Considerando que os sistemas do PJE de estados diversos não são integrados, deverá a parte autora promover a distribuição do feito no juízo competente, comprovando nestes autos no prazo de 15 dias. Após, dê-se baixa na Distribuição. Intimem-se.” Na origem, informa o autor/agravante se tratar de ação declaratória de nulidade de ato administrativo praticado pelo Estado de Goiás, na qual o Juízo a quo declinou da competência para processar e julgar a ação por meio da decisão agravada. Afirma que o contrato celebrado com o ente federativo réu contém cláusula de eleição de foro, na forma do art. 63 do Código de Processo Civil, na qual as partes elegeram o foro de Brasília-DF para processar e julgar as ações decorrentes da avença. Sustenta que o Estado de Goiás não tem foro privilegiado e que a competência estabelecida pelas leis de organização judiciária dos estados não é absoluta, mas relativa. Argumenta que se aplicam ao caso as súmulas 206 do Superior Tribunal de Justiça e 355 do Supremo Tribunal Federal. Aduz que a eleição de foro não ofende o pacto federativo, pois o Código de Processo Civil previu a possibilidade de escolha de foro ao autor, na forma do art. 52 do referido diploma legal. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso em análise, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida. Conforme relatado, trata-se de ação declaratória proposta em desfavor do Estado de Goiás, perante uma das Varas Cíveis de Brasília, por força de cláusula de eleição de foro prevista no contrato firmado entre as partes. A autora/agravante fundamenta a legalidade da cláusula de eleição de foro, principalmente, nos arts. 52 e 63 do Código de Processo Civil, os quais possuem as seguintes disposições: “Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal. Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão.” (grifos nossos) Em uma análise isolada dos artigos da lei processual, denota-se a possibilidade de ajuizamento de ação em desfavor de determinado ente federativo estadual em foro diverso do seu território, o que, em tese, possibilitaria a modificação de competência, por meio de cláusula contratual de eleição de foro. Contudo, os referidos dispositivos do Código de Processo Civil não devem ser analisados isoladamente, pois fazem parte do conjunto do ordenamento jurídico pátrio, com o qual devem guardar coerência e harmonia, especialmente com as normas e princípios constitucionais. Em relação à organização dos Estados, bem como de seus respectivos poderes judiciários, os artigos 25 e 125 da Constituição Federal contêm as seguintes previsões: “Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição.” “Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. § 1o A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça.” Estes dispositivos constitucionais contemplam o pacto federativo, que confere aos entes federados relativa autonomia para elaborar suas Constituições e leis. Igualmente, confere a cada Estado a liberdade de organizar seu Poder Judiciário e definir a competência de seus tribunais de justiça. Nesse sentido, fica evidente que, em matéria de competência, as leis de organização judiciária estaduais são leis especiais em relação às regras gerais do Código de Processo Civil, porquanto possuem amparo constitucional. Sobre o tema em debate, a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei Federal no. 11.697/2008) e o recentíssimo Código de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei Estadual no. 21.268, de 5 de abril de 2022) contém as seguintes previsões: Lei Federal no. 11.697/2008: “Art. 4o. O Tribunal de Justiça, com sede na Capital Federal, compõe-se de 48 (quarenta e oito) desembargadores e exerce sua jurisdição no Distrito Federal e nos Territórios.” Lei Estadual no. 21.268/2022: “Art. 4o O Tribunal de Justiça, a Turma de Uniformização do Sistema de Juizados Especiais e as Turmas Recursais dos Juizados Especiais, com sede na Capital, exercem a sua jurisdição em todo o Estado de Goiás. Art. 5o Os Juízes exercerão a sua jurisdição nos limites territoriais definidos por esta Lei.” “Art. 61. Compete aos Juízos das Fazendas Públicas, além do cumprimento de cartas precatórias de sua competência: I – processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes e as que lhes forem conexas ou acessórias;” Conforme se extrai dos dispositivos legais transcritos, as jurisdições dos Tribunais de Justiça de Goiás e do Distrito Federal e Territórios são exercidas nos limites de seus respectivos territórios. Já as Varas de Fazenda Pública são Juízos especializados, cuja competência é definida em razão da pessoa. Assim, o Estado de Goiás, deve ser processado e julgado perante um Juízo da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de Goiás, pois, como já mencionado, a previsão do art. 61 da Lei Estadual no. 21.268/2022 é regra especial de competência. Ainda, cabe destacar que as leis de organização judiciária ora analisadas não fazem nenhuma menção a um foro específico para ajuizamento de demandas contra outros entes federativos. Isso indica que os legisladores sequer cogitaram tal hipótese, diante do pacto federativo e da limitação territorial da competência de cada tribunal. Nesse contexto, diante desta interpretação sistemática, o art. 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil, permanece válido, desde que limitado ao território de cada ente federativo. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. ESTADO DE GOIÁS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ESTADUAL DE GOIÁS. 1. Na presente hipótese as autoras ajuizaram ação, distribuída a uma das Varas Cíveis de Samambaia, contra o Estado de Goiás. Requereram a condenação do réu a indenizar os danos morais e materiais suportados pelas autoras em decorrência do falecimento de interno do presídio de Formosa - GO. 1.1. O pedido foi julgado improcedente. Na ocasião, o Juízo singular reconheceu a inexistência de nexo de causalidade entre o falecimento do interno e eventual ação ou omissão do Estado de Goiás. 1.2. Em suas razões recursais, as apelantes pretendem que a sentença seja reformada e julgado procedente o pedido. 2. De acordo com o art. 30, inc. I, alínea "a", item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei no 9.129/1981), lex specialis em relação à regra prevista no art. 52 do CPC, é competência das Varas de Fazenda Pública Estadual processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás for réu. 3. A interpretação meramente literal do art. 52, parágrafo único, do CPC, procedida tanto pelo Juízo sentenciante, quanto pelas apelantes poderia bem sugerir que o Estado de Goiás deveria ser demandado em outro ente federado. Essa interpretação é enganosa e, a despeito da lamentável desatenção do Legislador ao elaborar esse dispositivo, a aplicação do art. 52, parágrafo único, do CPC, deve ser procedida mediante a aplicação de outros critérios hermenêuticos, além do literal, notadamente o critério da interpretação conforme a constituição. 3.1. O tema afeto à organização judiciária da justiça dos estados está definido nos artigos 125 e 126, ambos da Constituição Federal. Com efeito, além de estar cristalinamente previsto no art. 125, caput, da Carta Política, que "os estados organização sua justiça", o § 1o do mesmo dispositivo disciplina que "a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça". 3.2. Em atenção ao modelo federativo adotado por nossa República, nos termos do art. 25, caput, da Constituição Federal, os estados serão regidos "pelas Constituições e leis que adotarem". Justamente nessa perspectiva do federalismo pátrio é que houve a recepção, à nova ordem constitucional inaugurada pela Constituição Federal de 1988, da Lei Complementar no 35, de 14 de março de 1979 que, em seu art. 16 assim disciplina: "Os Tribunais de Justiça dos Estados, com sede nas respectivas Capitais e jurisdição no território estadual, e os Tribunais de Alçada, onde forem criados, têm a composição, a organização e a competência estabelecidos na Constituição, nesta Lei, na legislação estadual e nos seus Regimentos Internos". 3.3. Assim, não se pode, por meio da pretensa interpretação literal do art. 52 do CPC, admitir um efeito limitado e desconexo em relação à complexidade que cerca a atividade jurisdicional e os lindes do sistema jurídico como um todo. 4. Reconhecida a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça para análise da presente demanda, os autos devem ser remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 5. Suscitada, de ofício, a preliminar de incompetência absoluta deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do art. 64, § 1o, do Código de Processo Civil, para desconstituir a sentença e determinar a remessa dos autos a uma das Varas estaduais da Fazenda Pública da Justiça do Estado de Goiás.” (Acórdão 1244024, 00046434620168070009, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2020, publicado no PJe: 29/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) “APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. ART. 52 DO CPC. NULIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ESTADO DE GOIÁS. VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO. PRINCÍPIO REPUBLICANO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ESTADUAL DE GOIÁS. PRELIMINAR ACOLHIDA. REMESSA DOS AUTOS. 1. Ainda que proposta no foro de domicílio do autor (CPC, art. 52, parágrafo único), a presença do Estado de Goiás no polo passivo da demanda atrai a incidência do art. 30, I, alínea "a", item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei local no 9.129/1981), que dispõe ser competência da Vara da Fazenda Pública Estadual processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas, forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, e as que lhes forem conexas ou acessórias. 2. Trata-se de lei especial em relação à regra prevista no art. 52 do CPC, uma vez que a atividade hermenêutica não pode desconsiderar o pacto federativo previsto no arts. 18, 125 e 126 da CF/88 e no art. 16 da LC no 35/79. 3. Como a ação objetiva a anulação ou a declaração de nulidade de atos praticados por outro ente federativo, não se legitima a sobreposição do princípio republicano ante a autonomia inerente ao poder constituinte decorrente. A competência da 2a Vara Cível do Gama não abrange a competência da Justiça Estadual de Goiás. 4. Em exercício de interpretação lógica e sistêmica, a regra contida no art. 52 do CPC deve circunscrever-se ao âmbito territorial de cada ente da Federação. 5. Recurso conhecido e provido. Preliminar de incompetência absoluta acolhida para determinar a remessa dos autos à Justiça Estadual de Goiás.” (Acórdão 1354217, 07009733220208070004, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no PJe: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação à cláusula de eleição de foro constante do contrato de privatização da CELG Distribuição S.A., entendo que esta estipulação é claramente abusiva. Afinal, nenhuma das partes possui domicílio no Distrito Federal e o contrato não guarda nenhuma relação e tampouco gera efeitos nesta unidade da federação. Além disso, o Estado de Goiás, réu na ação originária, sequer figura como parte no aludido contrato, mas assina meramente como interveniente anuente. Por outro lado, após breve consulta ao sistema PJe, verifiquei que, recentemente, foram distribuídas inúmeras ações com as mesmas partes e, provavelmente, objeto semelhante. Como é sabido, as custas processuais no Distrito Federal são consideravelmente inferiores às praticadas no Estado de Goiás, o que permite inferir que a eleição de foro se deveu a critérios essencialmente econômicos. Porém, esta escolha implica em grave prejuízo financeiro ao ente público agravado, pois, além de a fazenda pública ser isenta do pagamento das custas e emolumentos perante o tribunal de justiça estadual, as verbas recolhidas são destinadas ao orçamento do tribunal, o qual é parte integrante do orçamento Estadual. Nesse contexto, não verifico a presença da probabilidade do direito da agravante, sendo necessário o indeferimento da medida liminar pleiteada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 29 de abril de 2022 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora